Tribunal: TJSP
Processo: 1040406-18.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
r regulamentadora. Argumento de que a LCF no 190/22 que regulamenta apenas o DIFAL para ICMS e não o caso de DIFAL para ICMS-ST. Lei Kandir (LC no 87/96), que em seu art. 6o, § 1o já autoriza o estabelecimento de cobrança de DIFAL no caso de ICMS-ST, mesmo no caso de operações com destinatários contribuintes do imposto. Existência, portanto, de prévia lei complementar a sustentar tal DIFAL. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1040406-18.2022.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/05/2023; Data de Registro: 12/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/05/2023

Data de publicação:

12/05/2023

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL). Caso de ICMS-ST. DIFAL-ST. Pretensão de afastar a cobrança adicional do DIFAL do ICMS-ST nas operações interestaduais envolvendo destinatários contribuintes do imposto, por conta de ausência de lei complementar regulamentadora. Argumento de que a LCF no 190/22 que regulamenta apenas o DIFAL para ICMS e não o caso de DIFAL para

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL). Caso de ICMS-ST. DIFAL-ST. Pretensão de afastar a cobrança adicional do DIFAL do ICMS-ST nas operações interestaduais envolvendo destinatários contribuintes do imposto, por conta de ausência de lei complementar regulamentadora. Argumento de que a LCF no 190/22 que regulamenta apenas o DIFAL para ICMS e não o caso de DIFAL para ICMS-ST. Lei Kandir (LC no 87/96), que em seu art. 6o, § 1o já autoriza o estabelecimento de cobrança de DIFAL no caso de ICMS-ST, mesmo no caso de operações com destinatários contribuintes do imposto. Existência, portanto, de prévia lei complementar a sustentar tal DIFAL. Sentença mantida. Recurso improvido.